Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO CONTRAVENCIONAL DE VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir sua madrasta com dois chutes nas costas, fazendo-a cair por cima do fogão e resvalar para o chão.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas nos testemunhos colhidos, inclusive a confissão do réu, e corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não se desclassificando o delito para vias de fato se a intensidade das lesões é acentuada.
3 O reconhecimento da semi-imputabilidade ou inimputabilidade só ocorre diante da prova inequívoca da ausência parcial ou total de entendimento do caráter ilícito da conduta e da capacidade de se conduzir conforme esse entendimento, não se afastando a culpabilidade na lesão praticada num rompante de raiva ou de forte emoção, conforme a lei penal.
4 Apelação não provida.